Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo contra decisão desta relatoria (Id 25773859) que, em favor da agravante, ora embargante, deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada apenas no tocante à condenação da agravante/exequente no pagamento de honorários advocatícios ao patrono do agravado/executado, para obstar o levantamento da quantia até o julgamento deste recurso. Em razões recursais (Id 26060344), a embargante argumenta que a decisão embargada não decidiu os pedidos formulados nos itens ii e iii assim grafados: ii. a suspensão do levantamento de quaisquer valores pela Agravada/Executada e/ou seus patronos até o deslinde da ação de cumprimento de sentença, eis que controversos e dependentes de julgamento de recursos; e iii. a imediata outorga da escritura da vaga de garagem apontada na inicial da ação de cumprimento de sentença, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a ser realizada no Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (“Cartório JK”), localizado na CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3, Asa Sul, Brasília, DF, sob pena de multa diária a ser estabelecida por Vossa Excelência, em valor e com teto superiores aos já estabelecidos da decisão de ID 61734379 no processo originário. Assevera que, embora tenha sido mencionado na decisão embargada que “o cumprimento de sentença prosseguirá em relação à obrigação de fazer, concernente à tradição do bem imóvel para a parte agravante/exequente, mediante a lavratura da escritura de compra e venda”, o dispositivo foi omisso em relação a essa questão. Argumenta que o dispositivo também foi omisso sobre o levantamento da quantia incontroversa no processo de execução em seu favor como exequente, apesar do pedido formulado em antecipação da tutela recursal. Diz não haver efeito suspensivo em favor da parte executada, tampouco inexistir justificativa legal que impeça o levantamento do valor depositado judicialmente, descontados os R$ 3.000,00 de honorários (lembrando aqui que o valor controvertido já foi, inclusive, levantado pela Executada), honorários estes que, por decisão dessa I. Relatora, devem ficar retidos até julgamento do mérito do agravo de instrumento. Afirma que a integração da decisão ora embargada ganha ainda maior relevância e urgência diante do fato de que, ato contínuo à comunicação oficial sobre o deferimento parcial do efeito suspensivo exclusivamente no tocante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da Agravado, o juízo a quo determinou “em atendimento à decisão proferida pela Exma. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, determino o cumprimento tão somente do tópico “a” da decisão de Id 84658674” (Id 92318651 dos autos da primeira instância – Documento em anexo), ou seja, liberando em favor da parte executada o valor controverso, mantendo, contudo, o impedimento da liberação do valor incontroverso em favor da Exequente, bem como mantendo o sobrestamento indefinido da transferência da propriedade do imóvel para a Exequente, mediante a assinatura da escritura, impedindo o cumprimento do título executivo judicial em questão sobre o qual não paira a mais vaga dúvida. Ao final, requer considerando as omissões verificadas na r. decisão ora embargada, ainda que a execução deva prosseguir com relação a questões ainda não decididas, tal como a cobrança do valor das astreintes (estabelecidas pelo I. Juízo a quo e a qual já alcançou o teto), a Exequente tem o direito líquido e certo de levantar o valor incontroverso depositado judicialmente, sendo igualmente intitulada ao prosseguimento do cumprimento de sentença para que seja determinada, por essa I. Relatora, a outorga da escritura da vaga de garagem, sob pena de nova multa diária a ser estabelecida, o que desde já se requer, com a devida vênia. Tais pedidos têm fundamento nos princípios da duração razoável e da efetividade do processo e têm respaldo constitucional no art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, e no art. 37, da CF de 1988, além de estarem expressamente positivados no Código de Processo de Civil, em seus artigos 4o, 6o e 8o. Juntou com as razões dos embargos de declaração a decisão exarada pelo i. juízo a quo após tomar conhecimento da decisão embargada (Id 26060347). Posteriormente, a embargante apresenta petição em que reitera a tutela de urgência formulado no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, em razão da expedição de alvará para levantamento da quantia pelo executado (Id 26348224) e anexou documento (Id 26348226). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A agravante, ora embargante, interpõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes. Ele persegue a modificação da decisão embargada, porque não se conforma com o pronunciamento que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. CONCEDO oportunidade à parte agravante de, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o agravante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.